Tribunal: TJMT
Processo: 1044469-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044469-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA - CNPJ: 23.470.199/0001-17 (AGRAVADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044469-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. CODER. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATIVIDADE ECONÔMICA EM REGIME CONCORRENCIAL. ART. 173, §1o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA NATUREZA JURÍDICA SEM EFICÁCIA RETROATIVA. PENHORA DE DIREITO CREDITÓRIO. ART. 835 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que deferiu a penhora de créditos titularizados pela CODER — Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis junto ao Município, decorrentes de contrato administrativo, no âmbito de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a CODER ostenta natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, submetida ao regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e que a penhora sobre créditos de origem contratual violaria os princípios orçamentários e o regime jurídico da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se a CODER estava submetida ao regime constitucional de precatórios à época da efetivação da penhora, em razão de sua natureza jurídica e da essencialidade dos serviços prestados; e (ii) se a eventual alteração posterior de sua natureza jurídica possui eficácia retroativa para desconstituir ato constritivo regularmente praticado.

III. Razões de decidir

3. À época da constrição judicial, em 09/03/2023, a CODER ostentava natureza jurídica de sociedade de economia mista, submetida ao regime jurídico de direito privado, nos termos do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal, sendo inaplicável, naquele momento, o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

4. A alteração posterior da natureza jurídica da entidade não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais já praticados e consolidados, devendo prevalecer os atos processuais se regem pela lei e pelas condições vigentes ao tempo de sua prática.

5. Ainda que se considere a configuração jurídica atual da CODER, não restou demonstrado que a entidade atua em regime de exclusividade e ausência de concorrência, requisitos indispensáveis para a submissão ao regime de precatórios, uma vez que sua atividade abrange segmentos com participação da iniciativa privada, atraindo a incidência do regime jurídico das empresas privadas.

6. A penhora de crédito decorrente de contrato administrativo titularizado pela executada é medida admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 835 do CPC/2015, não configurando redirecionamento da execução ao Município nem implicando violação à continuidade das atividades da empresa ou à ordem econômica.

7. A origem contratual-administrativa do crédito penhorado não altera sua natureza jurídica para fins processuais, tampouco o torna impenhorável, sendo cabível sua equiparação à penhora de faturamento para fins de graduação e limitação da constrição, conforme entendimento já firmado por este Tribunal (TJMT, AI no 1000294-03.2023.8.11.9005, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
: "A alteração da natureza jurídica de sociedade de economia mista ocorrida após a efetivação de ato constritivo judicial não possui eficácia retroativa para desconstituí-lo, devendo prevalecer o princípio
tempus regitactum
.

A empresa pública ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica em regime concorrencial submete-se ao regime jurídico das empresas privadas, sendo inaplicável o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

A penhora de crédito decorrente de contrato administrativo titularizado pela empresa executada é admissível nos termos do art. 835 do CPC/2015, não configurando redirecionamento da execução ao ente público contratante, desde que não inviabilize a continuidade das atividades da executada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CF/1988, art. 173, §1o, II; CPC/2015, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1000294-03.2023.8.11.9005, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023; TJMT, AI no 1001922-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/02/2025; STJ, AgInt no REsp no 1.281.175/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgInt no REsp no 1.456.204/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24/10/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044469-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
(id. 348967369) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 341661370) que, em sede de
Agravo de Instrumento
, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT,

nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008542-71.2018.8.11.0003
, cujo objeto consiste na cobrança de valores decorrentes do inadimplemento do Contrato no 001/2018, firmado entre
Marcos Vinicios Lopes Ohishi& CIA LTDA
(exequente) e a
CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
(executada).

Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de constrição de créditos vinculados a contrato administrativo, ao argumento de que a CODER ostenta natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, submetida ao regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Alega, ainda, que, os valores objeto de penhora possuem natureza pública, razão pela qual a medida constritiva implicaria violação aos princípios orçamentários e ao regime jurídico da Fazenda Pública.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao Colegiado para reforma do
decisum
.

Nas contrarrazões, a parte agravada Marcos Vinicios Lopes Ohishi& CIA LTDA pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da decisão monocrática (id. 351416362).

É o relatório.

Peço dia.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044469-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI & CIA LTDA

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Apenas a título de registro, consigne-se que o feito originário tramitava perante o Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, tendo sido posteriormente remetido à Vara Especializada da Fazenda Pública em razão do reconhecimento de incompetência, onde foi proferida a decisão ora agravada.

A controvérsia recursal se cinge à legalidade da constrição judicial incidente sobre créditos titularizados pela CODER junto ao Município de Rondonópolis, decorrentes de contrato administrativo, sob o argumento de submissão ao regime constitucional de precatórios.

Conforme se extrai dos autos originários (id. 215891334), trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em face da CODER, na qual foi homologado o crédito exequendo (valor atualizado em outubro de 2025 - R$ 509.839,92) e determinada a constrição de valores decorrentes de relação contratual mantida com o ente municipal.

A questão relativa à possibilidade de penhora de tais créditos já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1000294-03.2023.8.11.9005 (1a Câmara de Direito Privado), em que se reconheceu expressamente a viabilidade da constrição sobre o faturamento da executada, inclusive na forma de crédito decorrente de contrato administrativo, nos termos do art. 835 do CPC. Eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE DIREITO CREDITÓRIO – CRÉDITO CORRESPONDENTE À CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA EXECUTADA – EQUIPARAÇÃO PARCIAL, PARA FINS PROCESSUAIS, AO REGIME JURÍDICO DA PENHORA DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO – MEDIDA EXCEPCIONAL –
NECESSIDADE DE LIMITAR A EXTENSÃO DA PENHORA – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES DA EMPRESA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n . 1.281.175/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/5/2018).

2.
É cabível, desde que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial, a penhora de saldo concernente ao capital de giro ou, então, de percentual fixo em relação ao faturamento mensal, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade
( CPC, art. 620), até porque, “quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel . Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/10/2017).

3.
A penhora de direito de crédito diretamente vinculado ao exercício de atividade empresarial da executada, consistente em contraprestação por serviços prestados, definitivamente não equivale à hipótese de penhora de dinheiro (CPC, art. 835, I), e, embora não corresponda propriamente à hipótese de penhora de faturamento da empresa (CPC, art. 835, X), deve ser a ela equiparada para fins processuais
.

(TJ-MT - AI: 10002940320238119005, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 4/7/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 6/7/2023) (Destaquei).

No caso concreto, não assiste razão ao agravante, porquanto, conforme consignado na decisão de origem (id. 215891334), a penhora foi efetivada em 9/3/2023, momento em que a CODER ainda ostentava natureza jurídica de sociedade de economia mista, submetida ao regime jurídico de direito privado, nos termos do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal.

A alteração posterior de sua natureza jurídica, ainda que comprovada nos autos (id. 348967376), não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais já praticados e consolidados, devendo prevalecer, no ponto, o princípio
tempus regitactum
, não sendo possível atribuir efeitos retroativos à alteração da natureza jurídica da executada para desconstituir ato constritivo regularmente efetivado.

Ademais, ainda que se considere a atual configuração jurídica da CODER, não restou demonstrado que a entidade atua em regime de exclusividade e ausência de concorrência, requisitos indispensáveis para a submissão ao regime de precatórios, notadamente porque sua atuação abrange atividades em que há participação da iniciativa privada, conforme destacado na decisão de primeiro grau (id. 215891334).

Nesse contexto, não se verifica a submissão da CODER ao regime constitucional de precatórios. Isso porque, conforme se extrai de seu estatuto social, a entidade exerce atividade econômica em regime não exclusivo, atraindo a incidência do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a CODER, por explorar atividade econômica em regime concorrencial, submete-se ao regime jurídico das empresas privadas, sendo inaplicável o regime de precatórios, devendo o cumprimento de sentença seguir o rito ordinário, inclusive em precedente desta Relatoria (TJMT, AI no 1001922-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/02/2025).

De outro lado, a medida constritiva não implicou redirecionamento da execução ao Município, limitando-se à penhora de crédito titularizado pela executada, providência expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil.

A circunstância de o crédito ter origem em contrato administrativo não altera sua natureza jurídica, tampouco o torna impenhorável, sobretudo quando inexistem elementos que evidenciem violação à continuidade da atividade empresarial ou à ordem econômica.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026